Tribunal: CARF
Processo: 11610.008639/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.008639/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.102 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2023
Recorrente
ROSA ENGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS E DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base do cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, do seu efetivo
pagamento que deve ser demonstrado pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.008639/2009-18
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.102 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008639/2009-18

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 02-54.251, proferido pela 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG, que
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DEFIS de São Paulo/SP elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de
Renda Pessoa Física no. 2006/608445507893092 no dia 17/08/2009 de e-fls. 6/10, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts. 788, 835 a
839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), procedeu-se ao
lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões) descrita(s) em folha(s) de
continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99, todas as deduções pleiteadas na
Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação, até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$ 57.425,96,
deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a”, §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 73, 80 e 841, inciso II do Decreto
no. 3.000/99- RIR/99 e arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001.

Dedução Indevida com Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99, todas as deduções pleiteadas na
Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação, até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$ 1.404,00,
deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “c”, e 35 da Lei no. 9.250/95; arts. 1o, 2o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts.
73 e 83 e 841, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99 e art. 38 da Instrução Normativa SRF no
15/2001.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.102 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008639/2009-18

(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF 2904)
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do valor do
Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e § 3o. da Lei no.
9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211)
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do imposto
retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto Complementar),
informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está sujeito à Multa de Mora, nos
termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que foi intimada no início do mês de junho/2009 a
comparecer a DEFIS SÃO PAULO para apresentar os documentos referentes as despesas
médicas da mesma e de sua dependente.
Informou que a sua filha e dependente faleceu no dia 26/maio/2009, assim em
decorrência desta fatalidade, somente conseguiu providenciar os documentos solicitados no
início de agosto.
Pleiteou que seja reconsiderada a notificação de lançamento, em decorrência da
existência de toda a documentação solicitadas sob forma idônea e fiel, comprovando os
lançamentos na declaração IRPF da mesma.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 4/78).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/BHE No. 02-54.251

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 113/117.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.102 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008639/2009-18

O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 124/135):
“ROSA ENGEL, brasileira, inscrita no CPF/MF sob no 898.602.418-72, residente e
domiciliada na Rua Bergamota no. 188- Apto 113- Alto da Lapa, São Paulo/SP,
inconformada com a r. decisão proferida no Acórdão no. 02-54.251, que manteve a
exigência do auto de infração acima epigrafado vem, tempestivamente, nos termos do
artigo 33 do Decreto no. 70.235/72, interpor o presente RECURSO, requerendo seja
processado e encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com base
nos relevante motivos de fato e de direito apresentados nas razões anexas.
(...)

DOS FATOS

Trata-se de impugnação contra a notificação de lançamento que teria apurado o imposto
suplementar de R$ 14.087,72 (quatorze mil e oitenta e sete reais e setenta e dois
centavos), além dos acréscimos legais, resultantes da revisão eletrônica da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de renda da Pessoa Física- DIRF de Rosa Engel do exercício de
2006, ano calendário 2005.
O lançamento decorreu da glosa de deduções declaradas a título de dependente (R$
1.404,00- mil quatrocentos e quatro reais), e de despesas médicas no importe de R$
57.425,96 (cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e seis
centavos).
Diante deste cenário, a impugnante apresentou defesa, juntando todos os documentos
solicitados e prestando os devidos esclarecimentos, o que levou ao reconhecimento da
dedução da despesa de sua dependente Eliane Engel no valor de R$ 1.404,00 (mil
quatrocentos e quatro reais) em razão do comprovante apresentado.
Em relação às despesas médicas, foi restabelecida a dedução no importe de R$ 11.925,96
(onze mil novecentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), mantendo-se a glosa
no valor de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais) relativa aos
pagamentos efetuados à APICE- Associação de Pais e Irmãos de Crianças Excepcionais.
Desta forma, o imposto lançado de R$ 14.087,72 (quatorze mil e oitenta e sete reais e
setenta e dois centavos) foi reduzido para R$ 10.421,98 (dez mil quatrocentos e vinte e
um reais e noventa e oito centavos).
Quanto as demais despesas médicas, apesar dos documentos apresentados tanto pela
Impugnante quanto pela APICE, o Sr. Auditor Fiscal entendeu que o presente caso se
trata de despesas com tratamento e cuidados especiais com o deficiente físico e mental e
não despesa médica ou instrução, como previsto no artigo 44 da Instrução Normativa
SRF no. 15/2001.
Ou seja, inobstante a finalidade de educação e cuidados médicos necessários à
dependente desta Recorrente à época, restou assentado equivocadamente a afirmação de
que não podem ser deduzidos os valores dispendidos pela recorrente com os cuidados
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.102 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008639/2009-18

necessários à manutenção da vida e dignidade de sua dependente, por considerar que a
legislação não prevê esta situação específica.
Apesar de todos os esclarecimentos e documentação acostada, entendeu a 9a Turma de
Julgamento que as deduções de despesas com instrução de pessoa deficiente física/mental
como despesas médicas deve atender as condições legais do § 3o, artigo 80 do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR/1999), ou seja, deve ser comprovada a que tais
despesas estão condicionadas à comprovação de deficiência, em laudo médico, e que a
despesa tenha sido efetuada junto à entidades destinadas a esse atendimento.
Afirma a Nobre Turma que apesar de atendidos os requisitos necessários a dedução
pretendida, não logrou êxito a Recorrente em demonstrar quais valores foram
efetivamente pagos em decorrência das despesas com sua dependente (Eliane Engel),
concluindo por manter o crédito tributário lançado, julgando improcedente a impugnação
apresentada.
Contudo, a referida decisão merece reforma pelas razões de fato e de direito que seguem.

DA INEXISTÊNCIA DE DEDUÇÃO INDEVIDA COMO DEPENDENTE

A Recorrida afirmou que a Recorrente efetuou dedução indevida sua dependente Eliane
Engel, portadora do CPF 230.643.418-20. Porém, deixou de verificar que essa
dependente é filha da recorrente e considerada menor interditada devido a uma
deficiência mental profunda que a priva de maneira total e irreversível, conforme
demonstra a certidão de interdição acostada ao presente feito.
Pelo teor expresso da certidão apresentada, não há dúvida quanto a deficiência intelectual
e limitações físicas e motoras que possuía sua dependente, ou seja, da necessidade de
cuidados especiais por uma equipe profissional habilitada para atendê-la.
Com isso, para proporcionar à sua dependente instrução adequada e melhor qualidade de
vida, a Recorrente contou com a ajuda da Associação de Pais e Irmãos de Crianças
Excepcionais- APICE, entidade que segue os moldes da APAE, do Lar Escola São
Francisco e da Associação Cruz Verde, que cuidam de deficientes mentais, atendendo as
necessidades de cada interno e, para isso, proporcionam a instrução com atividades físicas
e ocupacionais, tratamento terapêutico, alimentação, higiene e moradia.
É importante ressaltar e exemplificar que os cuidados necessários aos portadores de
deficiências físicas e mentais que exigem procedimentos delicados e próprios em face das
dificuldades apresentadas, tais como: as condições de instrução, tratamentos psicológicos,
fisioterapias, moradia e acomodações especiais, auxílio na higiene e alimentação, dentre
outros.
Cabe, para tanto, analisar e aplicar o teor das normas do art. 35, caput, III e V, da Lei
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que altera a legislação do imposto de renda das
pessoas físicas e dá outras providências, correspondentes aos preceitos do Decreto 3.000,
de 26 de março de 1999- Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer
Natureza- RIR/1999.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.102 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008639/2009-18

Para isso, impende transcrever os preceptivos do art. 35, principalmente, o caput e incisos
III e VII, da Lei 9.250/1995, repetidos pelo artigo 77, do Dec. 3.000/1999- RIR/1999:
(...)
Estabeleceu-se, portanto, um tratamento fiscal diferenciado às pessoas que tenham sob
sua dependência econômica os deficientes físicos e mentais, de qualquer idade ou ainda,
quando o dependente é reconhecidamente absolutamente incapaz como é o caso da
dependente da Recorrente- Eliane Engel, nos termos do artigo 3o do Código Civil.
Tal medida teve por objetivo permitir deduções na base de cálculo do Imposto sobre a
Renda, em razão da dependência, dos custos médicos e de todas as demais necessidades
de que precisam receber os indivíduos com deficiência.
De modo que, segundo a legislação tributária vigente, se a pessoa de qualquer idade com
alguma deficiência que a inabilita para toda e qualquer atividade profissional, não sendo
apta a obter rendimentos ou não os obtendo de qualquer outra forma, aí, obviamente, seria
o caso de não incidência do IRPF ou de inexistência do fato gerador desse imposto.
Essa pessoa de qualquer idade quando incapacitada física ou mentalmente fica na
situação de dependente do contribuinte seu responsável, que terá direito à dedução, do
valor correspondente a cada dependente, da base de cálculo do seu Imposto de Renda
mensal, na fonte ou no ajuste anual.
Assim, entende a jurisprudência sobre o tema:
(...)
Portanto, a recorrente tem direito às deduções com sua dependente, nos termos do artigo
35, caput e incisos III e VII, da Lei 9.250/1995 que são repetidos pelo artigo 77, do
Decreto 3.000/1999- RIR/1999, sendo totalmente indevida a cobrança da glosa efetuada.
E ainda, o contribuinte que cuida de dependente com necessidades especiais, por força da
deficiência, terá ainda direito às deduções de despesas com instrução ou de despesas
médicas ilimitadas, conforme se percebe da leitura dos arts. 4o., III; 17 e 8o., I e II, c, e seu
§ 2o, II, todas da Lei 9.250/1995, como será demonstrado no próximo item.
Isto posto, devem ser aceitas as deduções efetuadas pela recorrente com sua dependente,
pois estas despesas estão devidamente comprovadas neste procedimento administrativo.

DA INEXISTÊNCIA DE DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESAS MÉDICAS

As despesas médicas consideradas na declaração de IRPF da recorrente de fato ocorreram
como será demonstrado.
Cabe destacar que as despesas médicas indicadas são resultado do tratamento e
manutenção da vida da dependente da recorrente, como claramente discorrido
anteriormente. Portanto, deve ser observado o preceito constitucional da dignidade da
pessoa humana, conforme determina o artigo 1o, inciso III da CF.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.102 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008639/2009-18

De se notar que as exigências estabelecidas no art. 8o, II, alínea ‘a’, e § 2o e 3o, da Lei no.
9.250/95 confirmar que as deduções com despesas médicas devem atender os termos do
art. 80 do Decreto no. 3.000/99 (RIR/99):
(...)
Assim, como exemplo do entendimento da matéria nos tribunais pátrios trazemos o voto
da Nobre Desembargadora do Tribunal Regional Federal da Quarta Região Joane Unfer
Calderado:
(...)
Nestas considerações, restou confirmado que as despesas médicas indicadas na
declaração do IRPF da recorrente destinam-se às pessoas físicas e jurídicas diretamente
relacionadas às atividades de saúde que estão expressamente descritas na legislação
pertinente, sendo permitida sua dedução em observância ao que determina o artigo 80 do
RIR/99.
Desta feita, a dedutibilidade nada é mais do que a concretização do limite material do
imposto sobre a renda, que exclui da sua incidência o mínimo existencial para assegurar a
dignidade da pessoa humana.
(...)
Como mais um exemplo de possibilidade de dedução de todas as despesas médicas
lançadas, importante também destacar:
(...)
Portanto, é forçoso concluir que as glosas que foram efetuadas pelo fisco são indevidas,
posto que todas as despesas médicas foram devidamente comprovadas nestes autos à luz
das exigências estabelecidas no art. 8o, II, alínea ‘a’, e § 2o, II, da Lei no 9.250/95 e no art.
80, § 1o, I e II, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99) e da jurisprudência dominante dos
tribunais pátrios.

DO PEDIDO

Por todo exposto, requer a recorrente que seja dado provimento ao presente recurso para
reformar o Acórdão 02-54.251 da 9a Turma da DRJ/BHE aqui recorrido, para julgar
totalmente improcedente o auto de infração lavrado.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 16 de agosto de 2018”.

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.102 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008639/2009-18

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Matéria em Julgamento

Da Glosa de Despesas Médicas e de Instrução da Dependente

Insta destacar, que a matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a
glosa das despesas médicas de instrução pagas pela contribuinte a APICE- Associação de Pais e
Irmãos de Crianças Excepcionais em benefício da dependente no valor de R$ 45.500,00.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 6/10) e na continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal constou
que as deduções com despesas médicas e de instrução foram glosadas na sua integralidade por
falta de comprovação de seu efetivo pagamento.
A DRJ decidiu que os documentos apresentadas pela Contribuinte não permitem
diferenciar os valores pagos a título de despesas médicas e de moradia da dependente, senão
vejamos o acórdão recorrido, cujos trechos seguem em síntese:
“(...)
Vê-se pelos elementos consignados nos autos que a autoridade revisora intimou a
instituição APICE a discriminar os valores pagos a títulos de despesas médicas e
de moradia da interna Eliane Engel, e obteve como resposta que a intimada não
tinha condições de realizar o desdobramento solicitado (despesas médicas e
moradia). A Associação se restringiu a informar os valores pagos pela
contribuinte e ressaltar que os recibos mensais eram decorrentes de rateito das
despesas mensais realizadas para cuidados dos deficientes.
Desta forma, o procedimento de revisão não merece reparos porque o benefício
previsto no § 3o do art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, não é extensivo a outras despesas havidas no
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.102 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008639/2009-18

tratamento do deficiente físico ou mental, tais como despesas com moradia, e os
documentos apresentados pela contribuinte não permitem a identificação de quais
valores referem-se a instrução dessa dependente”.
O Contribuinte busca por oportuno, nesta seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento das referidas despesas médicas declaradas.
Pois bem.
Em que pese as razões recursais, bem como os documentos colacionados aos
autos com a impugnação apresentada, aliado aos fundamentos contidos na decisão recorrida (e-
fls. 113/117), não há como prosperar a pretensão recursal.
E, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o acórdão de piso, deve ser mantida a decisão recorrida.
Cabe destacar, que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções de despesas médicas.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para a
mesma a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Desta feita, o ônus da prova das deduções é da contribuinte, pois foram pela
mesma pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida na legislação de regência, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que
ocorreu nos autos.
Assim, entendo que as despesa médicas e de instrução dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte de
serviços comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso, não foi comprovado o pagamento discriminado das despesas
médicas e da moradia da dependente, que é condição necessária e imprescindível para as
deduções declaradas de imposto de renda.
Desta forma, como a recorrente não logrou êxito em comprovar de forma
discriminada os valores das prestação dos serviços médicos e de instrução pela mesma
declaradas, voto pela manutenção integral da glosa sobre a respectiva dedução de despesas.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.102 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008639/2009-18

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 147
DF CARF MF
Original